Tribunal: TJDFT
Processo: 0702886-50.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO COLETIVO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO VOLUNTÁRIO PELA BENEFICIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA EXIGÊNCIA DE TERMO DE CIÊNCIA/AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO EMPREGADOR (ORIENTAÇÃO NORMATIVA 9/2014 DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO). NÃO DEMONSTRADO O ENVIO DO REQUERIMENTO ASSINADO E DIGITALIZADO. PROVA NECESSÁRIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para declarar a inexistência de débitos dotados de exigibilidade em nome da requerente perante a parte ré, compreendidos entre os meses de agosto de 2022 ao mês de fevereiro de 2023. Na ocasião, foi julgado improcedente o pedido contraposto formulado pela requerida (ID 52470488).

2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de conhecimento, ocasião em que narrou que é servidora aposentada do Ministério da Economia e que possuía o plano de saúde ofertado pela GEAP, em favor dela e de seu marido, pagando o valor mensal de R$ 2.800,00. Afirmou que após a disponibilização de plano de saúde pelo GDF, aderiu a tal programa, uma vez que o esposo é servidor aposentado do DF, para o qual desembolsam a quantia mensal de R$ 800,00. Afirmou que entrou em contato com a GEAP para interrupção do plano de saúde em 16/8/2022, contudo, foi informada da necessidade de realizar o cancelamento por meio do RH do órgão patrocinador do plano, no caso o Ministério da Economia. Informou que, em 19/8/2022, registrou a solicitação no 235876.1648696/2022 ao órgão. Em que pese ter cumprido as exigências solicitadas, a autora informou ter sido surpreendida com a inscrição de protesto em seu nome com dívida relativa ao plano de saúde já cancelado.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 52470499 e 52470500). Foram ofertadas contrarrazões (Id 52470517).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na alegação de ausência de comprovação de solicitação de cancelamento voluntário do plano de saúde e na consequente legitimidade do débito gerado em nome da requerente.

5. Em suas razões recursais, a recorrente descreve os procedimentos previstos nos normativos legais dos planos de saúde por adesão, salientando que se diferem dos contratos individuais, uma vez que há a presença da entidade patrocinadora a qual, inclusive, efetua o pagamento de uma parte da mensalidade do contrato. Esclarece que é necessária a intermediação da entidade patrocinadora tanto na contratação, quanto no cancelamento do plano de saúde. Em relação ao caso concreto, confirma que, em agosto de 2022, a autora entrou em contato requerendo informações sobre o cancelamento do plano e foi instruída a procurar o ente patrocinador, no caso, o Ministério da Economia para que o ato pudesse ser realizado. Contudo, informa que não recebeu nenhum comunicado do órgão, razão pela qual o plano de saúde somente foi cancelado em 28/2/2023 por falta de pagamento, resultando em débito de R$ 18.580,15. Requereu a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente, com a condenação da autora ao pagamento do valor em aberto, conforme pedido contraposto formulado nos autos.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, porquanto o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos administrados por entidades de autogestão, nos termos da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça.

7. A controvérsia cinge na comprovação do pedido de cancelamento do plano formulado pela autora. As Turmas Recursais já firmaram entendimento no sentido de que não é abusiva a exigência de termo de ciência/autorização do órgão empregador em razão dos normativos legais que regem o modelo de contratação (Acórdão 1365995, 07034330720218070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021).

8. Inviável a exigência pretendida pela recorrente no sentido de que a autora comprove a comunicação efetuada pela entidade patrocinadora à GEAP, porquanto trata-se de prova que não está ao alcance da parte, ficando tal discussão, se o caso, no âmbito de eventual ação regressiva em face do órgão. Por outro lado, a comprovação de comunicação e envio da documentação pela autora à entidade patrocinadora é prova necessária para o julgamento da causa.

9. Embora tenha constado em sentença que a parte autora cumpriu com a apresentação da prova, conforme as comunicações de Ids 163420674, 169826428, 169826429, 169826430, 169826431 e 169826432 (autos originários), observa-se que tais documentos não comprovam o atendimento da exigência necessária. Apesar de tratar-se de parte autora idosa, isso não a exime do cumprimento das normas previstas para fins de cancelamento e que não são de difícil compreensão.
10. Extrai-se dos documentos supramencionados que, em 19/8/2022 foi registrado protocolo de atendimento no 10259222 (ID 52470478) com pedido de “cancelamento de beneficiário – GEAP”, ocasião em que foi enviado formulário anexo para envio da documentação pertinente. Em 1o/9/2022 foi remetido e-mail para a autora informando a necessidade de preenchimento e assinatura do formulário anexo denominado “Termo-de-Cancelamento-Editável-12.04.pdf”. Conforme comunicação registrada em ID 52470475, em 8/9/2022, tal termo foi remetido pelo e-mail da autora para o endereço evandroinfobraz@gmail.com às 9h45. Na mesma data, às 18h39, o formulário foi novamente remetido para o e-mail evandroinfobraz@gmail.com, com os seguintes dizeres: “Prezados, encaminho de forma anexa, documento solicitado. Favor acusar recebimento”. Assim, na documentação apresentada pela autora, não consta a comprovação de envio do formulário devidamente preenchido e assinado para o Ministério da Economia, mas sim para o endereço eletrônico evandroinfobraz@gmail.com.
11. Ressalte-se que quando do atendimento inicial ofertado pela recorrente, a autora foi instruída a procurar pessoalmente o Setor de Recursos Humanos do seu órgão pagador para a resolução da questão sem a necessidade de tramitação burocrática por meio das centrais de atendimento virtuais, mas esta informou a impossibilidade de locomover-se até lá em razão de residir em cidade satélite. Assim, optando pela resolução por meio de protocolo eletrônico, cabe à parte autora demonstrar que efetuou corretamente o envio do formulário preenchido e assinado para fins de cancelamento do plano de saúde, cuja prova é necessária ao julgamento da causa.
12. Não tendo havido a intimação da autora para tal esclarecimento, inviável a presunção de que esta não o fez, conforme pretende o apelante, sob pena de cerceamento de defesa.
13. Recurso conhecido. Necessidade de dilação probatória para fins de apresentação de documento que comprove o envio, pela autora, da documentação requisitada pelo órgão patrocinador. Recurso parcialmente provido. Sentença cassada.
14. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.